Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-94.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701717-94.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA INDEPENDENTE DOS INQUILINOS E SEM TETO DE SAMAMBAIA APELADO: CLOVES RICARDO ARAUJO, GRAZIELLY SILVA DOS ANJOS, WELLISSON PACHECO ROLIM, ERICK ANDRE FERREIRA PACHECO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Associação Comunitária Independente dos Inquilinos e Sem Teto de Samambaia contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta por ela contra Cloves Ricardo Araújo, Grazielly Silva dos Anjos, Wellisson Pacheco Rolim e Erick Andre Ferreira Pacheco. Intime-se Associação Comunitária Independente dos Inquilinos e Sem Teto de Samambaia para manifestar-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 65361525). Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator